Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Execução de cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu processo de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as diligências realizadas pelo exequente afastam a prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente aplica-se à execução de cédula de crédito bancário, com prazo de três (3) anos, conforme os arts. 44 e 45-A, da Lei no 10.931/2004, c/c o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
4. Para descaracterizar a inércia e, consequentemente, impedir a prescrição intercorrente, é imperativa a realização de diligências que sejam não apenas necessárias e úteis, mas que também demonstrem efetividade na busca do exequente em cumprir seu ônus processual.
5. A alegação de morosidade judicial não prospera diante da constatação de que o feito foi suspenso e a prescrição se consumou em razão do insucesso das diligências do exequente na busca de bens. Assim, o Enunciado no 106 da Súmula do STJ aplica-se apenas quando a demora é imputável exclusivamente ao Judiciário, e não quando a paralisação se deve à falta de bens penhoráveis.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII; CPC, art. 921, § 4o; Lei no 10.931/2004, arts. 44 e 45-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, Súmula no 106; TJDFT, 0019956-42.2014.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/09/2025.